Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013538-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (EMBARGANTE), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –

NÍTIDO CARÁTER MODIFICATIVO DO RECURSO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP -
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I
mpõe-se desprover os embargos de declaração quando não se vislumbra o alardeado vício da contradição no
decisum
impugnado, ao passo que são nítidos o inconformismo da parte Embargante com a conclusão exposta pelo Relator e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida de forma fundamentada, desideratos aos quais não se prestam os aclaratórios
.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTES:

DR. GABRIEL RAMOS PAIANO

DR. IRINEU PAIANO FILHO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos causídicos,
Dr. Gabriel Ramos Paiano e Dr. Irineu Paiano Filho
, contra o v. acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n.º 1013538-82.2022.811.0000 [ID 138507679], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
denegou a ordem

e

manteve o encarceramento provisório do paciente
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
, tal como decretado
nos autos de n.º 1001246-93.2022.811.0023 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 139030678, asseveram os Embargantes que
existe
contradição

no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entender, o
decisum
impugnado lastreou-se em argumentos contrários às provas coligidas ao remédio heroico pela i. Defesa, na medida em que considera procedimento criminal já arquivado como indicativo de reiteração delitiva do paciente;
recomendando, portanto, o acolhimento dos embargos e a retificação da r. decisão combatida.

Oportunizadas as
contrarrazões ministeriais, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no petitório anexado sob o ID 140604151 pelo
não conhecimento dos aclaratórios
, ante a inexistência de contradição a ser sanada; e, acaso conhecidos os embargos, sejam estes
rejeitados
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação aqui empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
Gabriel Ramos Paiano e Irineu Paiano Filho.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
- Grifei.

É dizer: a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal. Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado ou decisão monocrática, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

E como se sabe, a
contradição
que enseja o acolhimento dos embargos de declaração diz respeito à existência de proposições inconciliáveis entre si, ou seja, um conflito de ideias, uma dicotomia, uma incompatibilidade entre as teses expostas (acusatórias e defensivas, sejam fáticas ou jurídicas) ou entre as teses e o dispositivo. Contraditório, pois, para efeito de saneamento por Embargos Declaratórios, é empregado no sentido de ilogicidade da própria decisão, em que a fundamentação não conduz à conclusão ou a fundamentação é incompatível em si mesma -
o que não ocorreu no caso em voga
.

Partindo desse raciocínio, descabe falar em vício de contradição na decisão embargada, porquanto foram bem expostas as razões pelas quais não foi acolhida a pretendida revogação da constrição cautelar imposta ao paciente
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
- a qual encontra respaldo na hipótese de admissibilidade do art. 313, inc. I, do mesmo
códex
e está idoneamente fundamentada na existência de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e na necessidade de
acautelar a ordem pública
, porque o
ousado
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida bem evidencia a
gravidade concreta
da conduta e a
aparente periculosidade social
do agente; a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a coletividade.

Atrelado a isso, foi destacado o fundado receio de reiteração delitiva do paciente, evidenciado pela existência de anotações criminais anteriores, o que, a teor do entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício
“
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
].

Com isso, porque demonstrados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, e estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, não há falar em colocação do sujeito em liberdade.

Logo, o que se nota é que os embargantes, no claro propósito de obterem a reforma do acórdão avesso aos seus interesses, apontam como contraditório o trecho do voto proferido no bojo do HC n.º 1013538-82.2022.811.00000 que aponta como indicativo de reiteração delitiva um processo que tramita em outro Estado da Federação, no bojo do qual
“sequer houve oferecimento de denúncia em seu desfavor no que concerne ao crime de receptação, com o arquivamento do procedimento respectivo, bem como em relação aos crimes contra o sistema nacional de armas, houve a homologação de ANPP”
(sic); olvidando que
tal circunstância, em verdade, foi utilizada como mero reforço aos argumentos anteriormente elencados
- quais sejam,
a gravidade concreta da conduta
, a
aparente periculosidade social do paciente
e o
audaz
modus operandi
empregado pelo agente
– os quais, por si sós, seriam suficientes à manutenção do ergástulo.

Veja-se o excerto do acórdão vergastado que trata do assunto,
in verbis:

“[...]
Dessume-se da decisão objurgada (ID 134641773, págs. 15/19) que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista
para o crime de homicídio qualificado, ainda que na modalidade tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na repartição policial e o prontuário médico do ofendido, em que consta
“o quadro da vítima com orifício em linha infra mamilar direita em decorrência de perfuração por arma de fogo
” (sic); o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que
URIEL
foi
formalmente denunciado
em primeira instância no dia
05/06/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
14/06/2022
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1001241-71.2022.811.0023 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(vide: AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
ousado
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida – que, ao que tudo indica, foi cometido
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
motivado por discussão de somenos importância
e
mediante premeditação
.

Com efeito, consta dos autos que, após discutir com o primo
Josenir
, o ora paciente
URIEL

“saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo carabina) ... momento em que teria efetuado três disparos em direção à vítima, a qual foi atingida no abdômen”
(ID 134641773, pág. 18); circunstâncias que, a meu ver, demonstram a
gravidade exacerbada
do delito e a
frieza
do beneficiário deste
writ
, que agiu com
total descaso e menosprezo à vida humana
, notadamente se considerados o grau de parentesco com o ofendido e o fato de que, no momento dos disparos, haviam outros indivíduos no local do crime, os quais poderiam ter sido atingidos pelos projéteis.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou que,
ao que parece
, o favorecido nessa ordem é
contumaz no mundo da ilicitude
, haja vista que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
responde a outro procedimento criminal na Comarca de Novo Progresso/PA
por receptação e crimes do sistema nacional de armas (ID 134641773, págs. 18; 47/49);
o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
].
”

Logo, não verifico qualquer irregularidade a ser sanada na hipótese, tampouco contradição na apreciação do
habeas corpus
impetrado pelos Embargantes. O que se constata é a nítida intenção dos causídicos em verem reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas tão somente por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Todavia, se os subscritores não concordam com o entendimento esposado na decisão embargada, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente
não admite o abuso no manejo dos embargos de declaração
, com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tal como ocorre na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Destarte, uma vez que inexiste contradição a ser sanada
in casu
, torna-se inadmissível o provimento dos presentes aclaratórios, visto que não se prestam a corrigir “erro de julgamento”, sob a ótica da parte, a qual almeja, na verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do
habeas corpus
, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
IRINEU PAIANO FILHO e GABRIEL RAMOS PAIANO,

em face do v. acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
(PJe) n.º 1013538-82.2022.811.0000, e,
no mérito
, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022